Tribunal: TJBA
Processo: 0000096-47.2019.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 0000096-47.2019.8.05.0062

Foro de Origem: Vara Criminal de Conceição do Almeida/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Rosangela dos Santos Souza

Advogado:
Pedro Coni e Coni

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: José Franclin Andrade de Souza

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COM PERDA OU INUTILIZAÇÃO DO MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO E DEFORMIDADE PERMANENTE (
ART. 129, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PENA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO SATISFEITO. REAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL.

1.2. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. VÍTIMA DE QUEIMADURA EM FACE, OLHO E TÓRAX POR AGENTE QUÍMICO (SODA CÁUSTICA). IRMÃO DO COMPANHEIRO DA APELANTE. RELATÓRIOS MÉDICOS. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ.

2. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO.

2.1. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

2.1.1. JUÍZO
A QUO
CONSIDEROU OS VETORES RELATIVOS À CONDUTA SOCIAL E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DEVIDO AO USO REITERADO DE DROGAS E ÁLCOOL E PRISÃO ANTERIOR POR LESÃO CORPORAL E PELA GRAVIDADE DA CONSEQUÊNCIA POR CAUSAR DEFORMIDADE PERMANENTE E DESEPITELIZAÇÃO DE CÓRNEA DA VÍTIMA. PENA-BASE EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

2.1.2. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. O
ALCOOLISMO E O USO DE DROGAS NÃO PODEM SERVIR PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.
A PRISÃO ANTERIOR POR LESÃO CORPORAL DEVERIA SER CONSIDERADA NA ANÁLISE DOS ANTECEDENTES.

2.1.3. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AS GRAVES CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DAS LESÕES CORPORAIS QUALIFICARAM O DELITO, ELEVANDO A CONDUTA DO TIPO PREVISTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL PARA A MODALIDADE PREVISTA NO §2º DO MESMO ARTIGO.

2.1.4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A EXACERBAR A PENA-BASE.
BASILAR ESTABELECIDA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

2.2. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

2.2.1. JUÍZO
A QUO
RECONHECEU DUAS AGRAVANTES GENÉRICAS PREVISTAS NAS ALÍNEAS
A
E
C
DO INCISO II DO ARTIGO 61 DO CÓDIGO PENAL. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, AUMENTANDO A PENA EM 1/6 PARA CADA.
PENA INTERMEDIÁRIA EM 03 ANOS, 6 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO.

2.2.2.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
VÍTIMA DE QUEIMADURA EM FACE, OLHO E TÓRAX POR AGENTE QUÍMICO (SODA CÁUSTICA).
A MOTIVAÇÃO DO CRIME OCORREU POR DESCONFIANÇA E DESENTENDIMENTO ACERCA DO SUPOSTO SUMIÇO DE UM CONVERSOR DE TELEVISÃO. PENA INTERMEDIÁRIA EM 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

2.3. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

2.3.1. NÃO HÁ CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, MAS HÁ AUMENTO PREVISTO NO ART. 129, §10, DO CP, POR SE TRATAR DE LESÃO CONTRA O CUNHADO EM COABITAÇÃO, MAJORANDO A PENA EM 1/3.

2.3.2.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO.

3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, NO SENTIDO DE REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA IMPOSTA PARA 03 (TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
0000096-47.2019.8.05.0062
, sendo Recorrente

ROSANGELA DOS SANTOS SOUZ
A
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR